Tribunal: TJDFT
Processo: 0001120-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PERIGO COMUM. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Havendo indícios de autoria contra o réu em tentativa de crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. O arcabouço probatório produzido nos autos indica que o disparo efetuado no interior do bar a uma distância considerável do alvo principal colocou as demais pessoas que estavam no local em perigo comum, tanto que foram atingidas duas pessoas distintas. Como informado pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas, no momento do disparo havia em média 15 (quinze) pessoas no interior do bar, o que demonstra o perigo comum a terceiros.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.